Tribunal: TJSP
Processo: 2048965-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048965-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LAURO CLAUDINO NUNES, é agravado IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Foi indeferido o pedido de sustentação oral da advogada Dra. Fabiana Costa
do Amaral.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048965-77.2020.8.26.0000 -Voto no 9846
2
Agravo de Instrumento no 2048965-77.2020.8.26.0000
Agravante: Lauro Claudino Nunes
Agravado: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de São Jose dos Campos
Comarca: São José dos Campos
Voto no 9846
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Insurgência contra
decisão que indeferiu a gratuidade - Indeferimento dos
benefícios da gratuidade correto - Ausência de provas da
miserabilidade do agravante – Documentos juntados são
insuficientes a demonstrar a hipossuficiência do agravante
– Inteligência da regra do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal – Benefícios indevidos – Decisão mantida –
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 71/72, dos autos principais, que, nos autos de
indenização por danos morais, indeferiu os benefícios da gratuidade
ao autor e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão, sob a alegação, em
síntese, de ter comprovado a hipossuficiência financeira para arcar
com as custas do processo. Alega que é trabalhador metalúrgico e
que sobrevive de seu salário, além de benefício previdenciário, cuja
função é compensar as perdas salariais que teve em razão de
doença adquirida pelo trabalho. Possui como suas dependentes, sua
esposa e filha, que não tem outra fonte de rendimento. Alega que
são três pessoas que sobrevivem do valor de seu salário e benefício
previdenciário. Sustenta, ainda, que durante sua vida somente
adquiriu a casa e o automóvel da família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048965-77.2020.8.26.0000 -Voto no 9846
3
Concedido o efeito suspensivo (fls. 13/14), foram
apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 25/31).
É a síntese do necessário.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não
comporta provimento.
Rezam os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC2015 que “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
e que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. Diz o art. 5o da Lei 1.060/50,
ainda em vigor, que “O juiz, se não tiver fundadas razões para
indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos quanto à
conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor corrente,
adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo STJ, embora haja
divergência (STF-RT 740:233; RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-
Ajuris 61/353, em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2048965-77.2020.8.26.0000 -Voto no 9846
4
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e coerente,
integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso
de apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o
benefício ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
No caso, os benefícios da assistência judiciária foram
indeferidos corretamente.
Consta dos autos que o agravante é metalúrgico e,
segundo declaração por ele firmada (fls. 60 dos autos principais),
aufere rendimentos de aproximadamente R$ 5.000,00, além de
benefício previdenciário de R$ 2.396,32. Segundo declaração de
imposto de renda de fls. 61/70, dos autos principais, o agravante
possui imóvel e automóvel próprio.
Com as razões recursais, nenhum outro documento foi
juntado para comprovar a hipossuficiência do agravante.
Consoante o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF, a
concessão do benefício da assistência jurídica integral depende da
prova da insuficiência de recursos, ou seja, de que o recolhimento
das despesas processuais comprometerá a economia doméstica.
Ausentes tais provas, correto o indeferimento do
benefício.
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator